Tribunal: TJES
Processo: 0000152-48.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-48.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIZA PEREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL. MÉDICO ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preserva-se a sentença que julgou improcedente a demanda que visava, em suma, a cobertura do seguro DPVAT por ter sido o laudo pericial expresso no sentido de que não existem debilidades permanentes incapacitantes decorrentes do acidente sofrido. 2. Esta eg. Corte Estadual já se posicionou no sentido de que inexiste nulidade na realização de prova pericial por médico que não detém especialidade na área de atuação da perícia, sobretudo quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARIZA PEREIRA DE OLIVEIRA
em face da sentença (fls. 212/214 do pdf), integrada pela decisão ID 8093267, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Alegre que, em ação ajuizada em desfavor da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A,
julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (ID 8093269 - item 5), aduz a recorrente que, em 11 de novembro de 2019, sofreu acidente de moto que lhe causou lesões graves (fratura joelho esquerdo) e danos a sua motocicleta.

Alega fazer jus ao recebimento ao seguro DPVAT no valor de R$13.500,00, por restar comprovado o nexo causal entre o acidente e a invalidez permanente.

Enaltece que a médica nomeada como perita se apresenta como especialista na área de saúde mental e médica do trabalho, especialidade diversa da patologia que foi acometida a apelante, o que implica na possibilidade de o perito não ter o conhecimento técnico adequado aos esclarecimentos da causa.

Assenta, ademais, ter sido rejeitado o pedido de nova perícia, informando que somente tomou conhecimento da especialidade da perita após o laudo pericial apresentado.

Afirma, por tal razão, ser evidente o cerceamento de defesa, fazendo-se imprescindível perícia técnica especializada em ortopedia.

Requer, por tal razão, a anulação da sentença, com a determinação de nova perícia médica especializada. Subsidiariamente, postula pela sua reforma para que seja julgado procedente seu pedido autoral.

Contrarrazões (ID 8093270 - item 6) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na origem, a requerente, ora apelante, ajuizou a presente ação narrando que, em 11.11.2019, sofreu acidente automobilístico, e que, em virtude do ocorrido, sofreu fratura no joelho que, por sua vez, ensejou a necessidade de reparação por meio do seguro DPVAT.

Colacionou para tanto, demonstrativo da cirurgia (fls. 20), dos gastos com medicamentos e de rx realizado (fl. 32), além, ainda, do boletim de ocorrência (fls. 34/44 do pdf), dos receituários proferidos (fls. 46/57 do pdf) e dos gastos com a motocicleta (fl. 66 do pdf).

Após a contestação, por sua vez, restou
elaborado laudo pericial
(fls. 184/194 do pdf), concluindo que “
apoiado na documentação apresentada nos autos é possível afirmar que a Autora foi vitimada por acidente de trânsito conforme narrado na inicial. No entanto,
no exame pericial não foram evidenciadas sequelas que resultem em perda funcional ou orgânica de qualquer órgão ou sistema e que possam estar relacionadas ao alegado acidente
”.

Nesse contexto, infere-se ter o
laudo pericial sido expresso no sentido de que não existem debilidades permanentes incapacitantes
decorrentes do acidente automobilístico.

Não por outro motivo, portanto, que a sentença - ao apreciar a questão - julgou improcedente a demanda, ressaltando que “
o laudo médico se mostra imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT”,
acrescentando que:

[...] o laudo pericial não se mostra eivado de vícios e contradições. Assim, não demonstrada, portanto, a necessidade de elaboração de novo laudo médico.

Acerca do pedido de reforma, em razão de o laudo pericial ter sido elaborado por profissional médico com especialização em área que diverge da afetada, defende o autor a necessidade de nova perícia, a ser realizada por médico especialista.

Sobre o assunto, em que pese a especialidade do profissional médico ser diversa daquela correspondente à área afetada, não logrou êxito o autor em demonstrar eventual equívoco na elaboração do exame, nem mesmo qualquer lapso que tenha sido praticado pelo perito.

[...]

Assim, ao que se percebe, o laudo pericial seguiu as determinações da legislação que regulamenta o tema e não se afigura incompleto, nem mesmo contraditório. Assim, não há demonstração da necessidade de desconsideração do laudo, nem mesmo de realização de nova perícia.

[...]

A prova pericial, realizada sob o crivo do contraditório, concluiu q
ue o autor, em razão do acidente, apresentou disfunções temporárias e concluiu pela ausência de sequelas a configurar a incapacidade e o grau de invalidez
.

Tem-se, portanto, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.194/1974 (referente ao Seguro DPVAT), que “
os
danos pessoais cobertos pelo seguro
estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as
indenizações por morte
, por
invalidez permanente
,
total ou parcial
e por despesas de assistência médica e suplementares
”, ou seja,
não abarcado eventual incapacidade temporária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ. PROVA DOS AUTOS CONCLUSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de cobrança de seguro DPVAT. 2.
Laudo pericial conclusivo no sentido de que o acidente que vitimou o autor não gerou incapacidade ou invalidez permanente
. 3. Ausência de provas capazes de contrariar o laudo confeccionado pelo “expert” designado pelo juízo. 4. Sentença de improcedência mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, ACi 0000049-19.2018.8.08.0032, Rel. Des.
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Quarta Câmara Cível, DJ 27.2.2024 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preceitua o artigo 3º da Lei nº 6.194/1974 – a qual trata do Seguro DPVAT – que “os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial e por despesas de assistência médica e suplementares”. 2. Não há cobertura do seguro DPVAT nas hipóteses de incapacidade temporária 3. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES
, ACi 0000221-97.2020.8.08.0061, Rel. Des.
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 12.4.2023 - destaquei).

E ainda:

[...] Segundo preceitua o art. 3º da Lei nº 6.194/74, os danos pessoais englobados pelo seguro obrigatório DPVAT são: Morte, invalidez permanente total ou parcial, e despesas de assistência médica suplementares,
sendo indevida a indenização nos casos de mera incapacidade temporária passível de tratamento médico
. (
TJMG
; APCV 5007711-88.2019.8.13.0479; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Lailson Braga Baeta Neves
; DJ 21.7.2022 - destaquei).

[...] O laudo médico pericial elaborado nos autos foi conclusivo ao atestar apenas a incapacidade temporária, decorrente do acidente automobilístico que acometeu a autora, devendo, portanto, ser julgada improcedente a pretensão autoral. (
TJMT
; AC 1013632-60.2018.8.11.0003; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª
Antônia Siqueira Gonçalves
; DJ 12.8.2022).

De mais a mais, esta eg. Corte Estadual já se posicionou no sentido de que inexiste nulidade na realização de prova pericial por médico que não detém especialidade na área em alusão, sobretudo quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo, como na hipótese em exame, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO.
DPVAT. LAUDO PERICIAL. MÉDICO ESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO QUE INFIRMO O LAUDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito da argumentação da apelante no sentido de
nulidade do laudo pericial por ter sido realizado por perito não especializado em ortopedia ou neurologia, “este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que ‘nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista
’ (...), de maneira que a mera nomeação de profissional médico não especialista na área da perícia não implica em nulidade da prova técnica, quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo pericial”. Precedentes desta Corte. 2. Não há que se falar em afronta aos arts. 465 e 468 do CPC, eis que o perito é qualificado para a realização da indigitada prova. 3. Não há nos autos material probatório que infirme a conclusão alcançada pelo expert, porquanto inexistentes elementos que apontem para a incapacidade da apelante. 4. Apelo conhecido e desprovido. (
TJES
, ACi 0001673-36.2017.8.08.0001, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, DJ 17.11.2023 - destaquei).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DEBILIDADE E INCAPACIDADE PERMANENTE – NÃO DEMONSTRADAS –
LAUDO PERICIAL – MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE NULIDADE
- PERÍCIA MÉDICA NÃO INFIRMADA - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que, quando inexistirem elementos aptos a infirmarem a conclusão do laudo pericial, e acaso este se revele suficiente para firmar o convencimento do julgador, deve-se privilegiar a conclusão da prova técnica produzida
. 2. Segundo preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu a parte no caso concreto. (
TJES
, ACi 0000410-32.2018.8.08.0001, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, DJ 14.4.2023 - destaquei).

Ressalta-se, ainda, que intimada a parte para se manifestar a respeito do laudo produzido, esta se limitou a requerer nova perícia com espeque em laudo emitido por fisioterapeuta (fl. 210 pdf), nada se manifestando no sentido de infirmar efetivamente as premissas que embasaram o laudo colacionado. Vejamos:

[...] Alegação de nulidade da perícia médica realizada por médico de outra especialidade. II. Nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008,
a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista
. III. Inexistência de cerceamento ao direito de defesa, visto que foi oportunizada a produção da prova nos termos do pedido inicial, e
não houve apresentação de quesitos complementares visando complementar a perícia médica
IV. Recurso desprovido. (
TJES
, Apelação Cível 0017097-20.2015.8.08.0024, 4ª Câmara Cível, Relª. Desª.
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, Data 10.11.2022)

Destarte, o magistrado, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), valorou adequadamente o acervo probatório existente com base no princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC), porquanto inexistem elementos capazes de contrapor as conclusões do expert.

Assento, ademais, que “
a
segunda perícia não é uma faculdade da parte, mas sim do Juiz, que excepcionalmente poderá optar por sua realização, quando julgar realmente imprescindível para a solução da controvérsia
posta nos autos a confecção de novo laudo pericial por outro especialista. Inexistindo motivo justificável para se determinar a realização de nova perícia, não merece modificação a decisão de primeira instância
” (
TJES
, ACi nº 024160056081, Rel.
FABIO CLEM DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, DJ 2.3.2021).

Por fim, por não haver indicação, na peça vestibular, a respeito do reembolso decorrente de gastos médicos do tratamento (art. 3º, inciso III, da Lei nº
nº 6.194/1974
), tornam-se despiciendas maiores considerações a repeito da matéria neste momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida que, em suma, julgou improcedente o pedido inicial que almejava a cobrança de indenização securitária.

Por fim, majoro a verba honorária recursal em 2%, passando de 10% para 12% sobre o valor da causa, contudo, suspendo a exigibilidade do respectivo crédito por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/05/2024 às 12:52:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51176615052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.